Tribunal: STF
Processo: ARE 1384233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABATIMENTO DO VALOR DA OFERTA E EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela Autora em face da sentença que, nos autos da presente Ação de Desapropriação, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar definitivamente incorporado ao patrimônio da União Federal o imóvel descrito na inicial e fixar o valor da indenização devida à parte expropriada em R$ 243.958,81 (duzentos e quarente e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos).



    2. O Juízo a quo fixou o valor da indenização levando em consideração o laudo elaborado pelo expert nomeado para tanto. O trabalho apresentado pelo perito judicial goza de presunção iuris tantum de veracidade, diante do atributo da imparcialidade de que goza o auxiliar do Juízo por encontrar-se equidistante dos interesses das partes envolvidas no processo. Esta presunção não detém caráter absoluto, podendo ser afastada diante de elementos de convicção em sentido contrário e em observância à coisa julgada. Na hipótese dos autos, os Expropriados não trouxeram elementos de prova que demonstrassem incoerência ou incongruência no laudo pericial, motivo pelo qual deve ser mantido o valor da indenização com base na perícia realizada, visto que o laudo se mostra bem elaborado e fundamentado, tendo sido devidamente oportunizado às partes manifestarem-se sobre o mesmo e questionarem os pontos que entendessem carecer de esclarecimento. Outrossim, determinarque o perito adote a metodologia pretendida pelas partes implicaria desconsiderar a confiança na expertise do profissional, sendo inviável que a mera insatisfação dos litigantes prolongue indefinidamente a controvérsia.



    3. No tocante à correção monetária, não há que se falar em incidência em duplicidade, pois a determinação contida na sentença para que a atualização incida desde a data do laudo pericial se refere exclusivamente ao valor da indenização. O valor da oferta depositado pela Autora em conta judicial à disposição do Juízo é corrigido monetariamente pela própria instituição financeira que recebeu, o que inclusive é de conhecimento da Apelante, conforme teor do recurso, sendo desnecessário que conste na sentença. Após a atualização de ambos é que se apura a diferença a ser depositada.



    4. Não prospera a alegação de omissão da sentença em relação ao abatimento do depósito realizado e a expedição da carta de adjudicação, eis que constam no decisum.



    5. Apelação conhecida e desprovida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente